Tribunal: TJDFT
Processo: 0008371-40.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-06-17

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008371-40.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO No ID: 25965784, o SINDIRETA requereu a retificação do precatório de ID: 24943596, expedido em favor de CÉLIA MARIA DO NASCIMENTO. Ao DISTRITO FEDERAL, para manifestação. Brasília, 4 de junho de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador